Tribunal: TJPA
Processo: 0804777-23.2026.8.14.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) - 0804777-23.2026.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA EVANILDE DOS SANTOS SILVA DA LUZ

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA HER2-POSITIVO COM METÁSTASE CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Tucuruí contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Tucuruí, solidariamente, o restabelecimento imediato e contínuo do fornecimento dos medicamentos Trastuzumabe (Herceptin) e Pertuzumabe (Perjeta) à agravada, paciente acometida por neoplasia maligna de mama HER2-positivo com metástase cerebral, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a responsabilidade primária do Estado do Pará pela operacionalização do tratamento oncológico, nos termos da sentença transitada em julgado e da sistemática do SUS, bem como requer o afastamento ou redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federados autoriza a manutenção da obrigação imposta ao Município de Tucuruí para fornecimento de medicamentos oncológicos, apesar da atribuição administrativa conferida ao Estado do Pará; e (ii) estabelecer se a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública mostrou-se adequada e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas relacionadas ao direito à saúde, podendo qualquer deles integrar o polo passivo da demanda.

A definição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a legitimidade do Município para assegurar o cumprimento imediato da obrigação judicial destinada à efetivação do direito fundamental à saúde.

Eventuais compensações financeiras e repartições administrativas entre os entes públicos devem ser solucionadas internamente pela Administração Pública, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional conferida ao cidadão.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela existência de sentença transitada em julgado determinando o fornecimento contínuo dos medicamentos indispensáveis ao tratamento da agravada.

O perigo de dano resta evidenciado pela interrupção do protocolo terapêutico por período superior a 60 dias em paciente acometida por neoplasia maligna com metástase cerebral, situação apta a ocasionar agravamento clínico e progressão tumoral.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública constitui medida legítima de efetivação das decisões judiciais, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A multa diária fixada mostrou-se proporcional e adequada à gravidade da situação concreta, especialmente diante da demora no cumprimento da obrigação e da necessidade de assegurar a continuidade do tratamento oncológico.

O posterior cumprimento da decisão judicial não implica perda superveniente do objeto do recurso, sobretudo quando a medida coercitiva se revelou eficaz para assegurar o restabelecimento do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento e medicamentos indispensáveis à concretização do direito fundamental à saúde.

A repartição administrativa de competências no SUS não afasta a legitimidade de qualquer ente federado para cumprir obrigação judicial relacionada à prestação de saúde.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar o cumprimento de decisões judiciais em demandas de saúde.

O cumprimento posterior da obrigação não afasta a validade da medida coercitiva quando demonstrada sua efetividade para assegurar o tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196. CPC, arts. 300, 536, 537 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. STF, RE 1393643/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10.11.2022. STJ, Tema Repetitivo nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804777-23.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

AGRAVADO:
MARIA EVANILDE DOS SANTOS SILVA DA LUZ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra decisão monocrática que, nos autos do pedido de tutela de urgência formulado por MARIA EVANILDE DOS SANTOS SILVA DA LUZ, deferiu medida liminar para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, solidariamente, o restabelecimento imediato e contínuo do fornecimento dos medicamentos Trastuzumabe (Herceptin) e Pertuzumabe (Perjeta), destinados ao tratamento oncológico da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada inicialmente ao teto de R$ 150.000,00.

Consta dos autos que a agravada é portadora de neoplasia maligna de mama HER2-positivo, com metástase cerebral, possuindo sentença transitada em julgado no processo originário nº 0803426-60.2025.8.14.0061, a qual condenou solidariamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ao fornecimento contínuo e regular dos medicamentos prescritos, cabendo ao Estado do Pará a responsabilidade primária pela operacionalização da entrega por meio da rede CACON/UNACON.

Na decisão agravada, reconheceu-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando-se a existência de sentença transitada em julgado assegurando o tratamento, bem como o risco concreto de progressão tumoral decorrente da interrupção do protocolo terapêutico por mais de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, o Município de Tucuruí sustenta, em síntese: (i) a necessidade de observância da repartição de competências estabelecida na sentença de origem e no Tema 793 do STF, afirmando que a responsabilidade primária pela operacionalização do tratamento oncológico compete ao Estado do Pará; (ii) a impossibilidade de imposição automática da obrigação ao ente municipal, diante da sistemática de financiamento e regionalização da assistência oncológica no SUS; e (iii) a necessidade de afastamento ou, subsidiariamente, redução das astreintes fixadas, ao argumento de ausência de conduta omissiva do Município.

O Município informou, ainda, o cumprimento da decisão, juntando documentação relativa ao tratamento da paciente junto à UNACON/Hospital Regional de Tucuruí.

O Estado do Pará também apresentou manifestação noticiando que a paciente se encontra em acompanhamento pelo SUS e que os medicamentos foram encaminhados ao Hospital Regional de Tucuruí para continuidade do tratamento.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada observou corretamente a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, bem como a necessidade de manutenção das astreintes diante do histórico de atraso no fornecimento do tratamento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada impossibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Tucuruí o restabelecimento imediato do fornecimento dos medicamentos Trastuzumabe (Herceptin) e Pertuzumabe (Perjeta), bem como fixou multa diária para hipótese de descumprimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, segundo a qual os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais relacionadas ao direito à saúde.

Embora o agravante sustente que a sentença originária atribuiu ao Estado do Pará a responsabilidade primária pela operacionalização do tratamento por intermédio da rede CACON/UNACON, tal circunstância não afasta a legitimidade e a responsabilidade solidária do Município perante a parte autora.

Com efeito, o direcionamento administrativo da obrigação entre os entes públicos não possui o condão de restringir o direito fundamental da paciente ao imediato acesso ao tratamento prescrito, sobretudo em contexto de doença oncológica grave e progressiva.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que eventuais ajustes financeiros, compensações ou repartições administrativas entre os entes federados devem ser solucionados na esfera interna da Administração Pública, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional assegurada ao cidadão. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da sistemática de Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever constitucional de prestar assistência à saúde. II - De acordo com a jurisprudência do STF, o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente. Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial, caso a caso, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. III – A União Federal deve necessariamente integrar a lide em casos de ações que versem sobre o custeio de tratamento/medicamento para a prestação de assistência à saúde em tratamentos oncológicos. No caso, o tratamento/fornecimento de medicamento foi integralmente custeado pelo Estado de Alagoas, pois a União não figurou no polo passivo perante o Tribunal de Justiça Estadual. IV – A ausência de participação da União no processo não afasta a sua responsabilidade em face de ação de regresso. Tendo em vista que compete à autoridade judicial determinar, caso a caso, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal, sem que haja interrupção de fornecimento do medicamento ou tratamento, se ainda necessário. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. (STF - RE: 1393643 AL, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

No caso concreto, a probabilidade do direito mostra-se amplamente demonstrada pela existência de sentença transitada em julgado determinando o fornecimento contínuo dos medicamentos necessários ao tratamento da agravada.

O perigo de dano igualmente se revela manifesto, considerando tratar-se de paciente acometida por neoplasia maligna de mama com metástase cerebral, havendo notícia de interrupção do protocolo terapêutico por período superior a 60 (sessenta) dias, situação apta a ocasionar agravamento do quadro clínico, progressão tumoral e comprometimento das chances terapêuticas da paciente.

Não prospera, ademais, a insurgência quanto às astreintes.

A multa diária constitui instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sendo plenamente admissível sua imposição contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 98.

No presente caso, a fixação das astreintes revelou-se adequada e proporcional à gravidade da situação fática, especialmente diante da necessidade de assegurar a continuidade de tratamento oncológico de alta complexidade e da demora constatada no cumprimento da obrigação judicial.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o fornecimento dos medicamentos somente veio a ser comprovado após a prolação da decisão judicial coercitiva, circunstância que evidencia a pertinência da medida indutiva adotada.

Outrossim, a multa diária foi fixada em valor moderado, limitada inicialmente ao teto de R$ 150.000,00, com expressa previsão de revisão futura conforme a efetividade e resistência demonstradas, circunstância que afasta qualquer alegação de excessividade ou desproporcionalidade.

Ressalte-se, por fim, que a posterior notícia de cumprimento da decisão não enseja perda superveniente do objeto do presente recurso, tampouco conduz à reforma da decisão agravada, uma vez que a medida coercitiva mostrou-se eficaz justamente para assegurar o restabelecimento do tratamento da agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considerando que a insurgência recursal não se revela manifestamente inadmissível ou protelatória, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026